Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701902-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AMIR PEDRO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA (OPP HDF), nova denominação social BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0024285-29.2016.8.07.0001), ajuizado por AMIR PEDRO DE MELO. Em sua peça recursal o executado requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspenso o levantamento do saldo ainda objeto de discussão até o julgamento final do recurso; e b) no mérito, que seja determinado o afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento da multa e dos honorários impostos anteriormente à devedora principal pelo não cumprimento voluntário da sentença, sob pena de violação dos arts. 513, §5o e 523, §1o, do CPC e art. 884 do CC. Por meio da decisão de ID 42957795, o pedido liminar foi deferido “apenas para suspender a liberação de qualquer valor, até o julgamento de mérito do presente recurso”. Em face de tal decisão, o agravado opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo (ID 43177245), os quais foram acolhidos para “fazer constar no dispositivo da decisão de ID 42957795 que a suspensão da eficácia da decisão agravada está adstrita à liberação de valores referentes à incidência da multa prevista no art. 523, §1°, do CPC e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, até o julgamento de mérito do presente recurso” (ID 44581960). Conforme certidão de ID 46564658, o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual com início dia 31/5/2023 (Quarta-feira) a partir das 13h30. Sobreveio a petição de ID 46915684 em que o agravado solicita a retirada do processo de pauta e a devolução do prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, sob o argumento de que não fora devidamente intimado para tal. É o relatório. Decido. Em que pesem os argumentos do agravado, a pretensão de retirada do processo de pauta com a devolução do prazo para apresentação de contraminuta ao agravo não merece ser acolhida. Conforme se extrai da aba “expedientes” no sistema PJe, o agravado teve ciência da decisão que deferiu o pedido de liminar no agravo (ID 42968578) no dia 31/01/2023, sendo que o prazo assinalado para manifestação era até 24/02/2023. A corroborar sua ciência inequívoca acerca do conteúdo decisório em questão, tem-se que foram opostos embargos de declaração pelo agravado em 03/02/2023, os quais foram acolhidos por meio da decisão de ID 44581960, a qual foi disponibilizada no DJe em 20/03/2023, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 21/03/2023, conforme certidão de ID 44847378. Ainda de acordo com o sistema PJe, o agravado teve ciência da decisão integrativa em 21/03/2023 e tinha prazo pra manifestação até 14/04/2023, o qual decorreu in albis conforme certidão de ID 45763159. Assim, verifica-se que não houve falha na comunicação dos atos processuais a obstar a apresentação de contraminuta, e, dado o caráter facultativo da peça, entende-se que o agravado optou pela não apresentação, mesmo ciente das movimentações processuais, de modo que não cabe a restituição de prazo pleiteada. Nesse contexto, indefiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 17:48:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador